Tribunal: TJBA
Processo: 8003279-85.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003279-85.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de indenização por danos materiais e morais. Revisão do saldo PASEP. Planos econômicos.

Sentença que julgou

“improcedentes os pedidos formulados por MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não ter feito prova do seu alegado Direito
”.
Julgamento antecipado da lide, fundado na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da Autora (art. 373, I, CPC). A complexidade probatória torna inviável a decisão de mérito sem a necessária instrução probatória para dirimir a controvérsia dos valores. A omissão da sentença em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, relevante para a solução do litígio e passível de aplicação em casos de relação de consumo por falha na prestação do serviço bancário (Súmula 297/STJ), compromete o julgamento, cabendo ao Juízo de origem deliberar sobre tal pedido, dada a hipossuficiência técnica e informativa da consumidora, ora apelante, perante o agente operador do fundo. Matéria complexa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003279-85.2024.8.05.0199, em que figura como apelante

MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.